Tribunal: TJBA
Processo: 8009677-92.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8009677-92.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

AGRAVADO: VALNISIA CRUZ SACRAMENTO

Advogado(s)
:
NIVIA SANTOS ARAUJO, VINICIUS SANTOS BRITO, PAULO DE TASSIO COSTA DE ABREU

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. TEMA REPETITIVO 1.150 DO STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo interno interposto pelo Banco do Brasil contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão de primeiro grau que rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência da Justiça Estadual em ação indenizatória por danos materiais e morais decorrentes de suposta má gestão de conta vinculada ao PASEP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por alegadas falhas na gestão de contas vinculadas ao PASEP; (ii) estabelecer se a competência para o julgamento da demanda é da Justiça Estadual ou da Justiça Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo n.º 1.150, fixa entendimento vinculante no sentido de que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na prestação do serviço relativas às contas do PASEP, incluindo ausência de aplicação de rendimentos e correção monetária, rejeitando a tese de atuação como mero agente operador; no caso, a pretensão funda-se exatamente em alegada má prestação do serviço, hipótese abrangida pelo precedente.

4. O reconhecimento da legitimidade passiva do Banco do Brasil afasta a necessidade de inclusão da União no polo passivo, inexistindo interesse jurídico apto a atrair a competência da Justiça Federal, razão pela qual, sendo sociedade de economia mista, firma-se a competência da Justiça Estadual, estando a decisão agravada em consonância com a jurisprudência consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na prestação do serviço relacionadas às contas vinculadas ao PASEP, consoante Tema Repetitivo 1.150 do STJ. 2. Reconhecida a legitimidade do Banco do Brasil, firma-se a competência da Justiça Estadual.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 109; CPC, art. 932, IV, “b”; CC, art. 205.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.895.936/TO; REsp 1.895.941/TO; REsp 1.951.931/DF, Tema Repetitivo 1.150.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno no Agravo de Instrumento n.
8009677-92.2026.8.05.0000
, em que figuram como agravante e agravado, respectivamente,
BANCO DO BRASIL S/A
e
VALNISIA CRUZ SACRAMENTO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo interno, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, (data registrada no sistema).

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA